Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO. AÇÃO CONEXA. TRÂNSITO EM JULGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” (STJ, Tema no 526).
2. A garantia pode ser dispensável em algumas situações, sob pena de configurar obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Com base no poder geral de cautela, é cabível a suspensão da execução até o julgamento definitivo da controvérsia como forma de se garantir a segurança jurídica e a economia processual, com a consequente prevenção da prática de atos processuais desnecessários e eventual tumulto processual.
4. Recurso conhecido e não provido.